Tribunal: TJPA
Processo: 0800223-33.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800223-33.2020.8.14.0072

APELANTE: FRANCISCA MERCER SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VERBA EXTINTA COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO APLICADO AO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a incorporação do Adicional de Regência de Classe aos vencimentos de servidora pública efetiva do Município de Medicilândia.

2 -
O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

3 -
No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que por se tratar de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

4 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
FRANCISCA MERCER DA SILVA
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Medicilândia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em face do Município de Medicilândia.

Em síntese, narram os autos que a parte autora é servidora efetiva do Município de Medicilândia e que tomou posse no cargo de professora enquanto estava vigente a Lei nº 377/2010, referente ao Plano de Cargos e Carreiras. Aduziu que o Adicional de Regência de Classe fora suprimido com a entrada em vigor do novo PCCR, mas que faz jus ao percebimento em atenção ao princípio da irredutibilidade salarial.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou totalmente improcedente o feito.

Inconformada, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, que o Adicional de Regência de Classe era verba permanente, incidindo, na hipótese, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a incorporação do Adicional de Regência de Classe aos vencimentos de servidora pública efetiva do Município de Medicilândia.

O Plano de o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe.

Não se pode olvidar que ambas as leis reconheceram a diferença substancial entre vencimento e remuneração. Nesse sentido, extrai-se das normas que
vencimento
é a contraprestação monetária devida
pela Administração Pública ao servidor em virtude do desempenho de suas atribuições,
sem a inclusão de vantagens financeiras permanentes ou eventuais
, enquanto
remuneração
é a soma do vencimento às vantagens pecuniárias permanentes ou eventuais a que fazem jus os servidores (gratificações, abonos e/ou adicionais).
Vejamos:

Lei Municipal nº 377/2010:

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, entende-se por: [...]

VIII – vencimento: retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei;
IX – Remuneração: Compreende ao vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas.

Art. 24 –
A remuneração
dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia
corresponde ao vencimento básico relativo à classe, nível e referência em que se encontre, acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus
, referidas nesta lei, nunca inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial Profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

Lei Complementar nº 001/2015:

Art. 2º. Para os efeitos desta lei entende-se por: [...]

V – Vencimento – retribuição pecuniária paga ao servidor pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei;

VI – Remuneração: Compreende ao vencimento de cargo acrescido das vantagens pecuniárias específicas;

Art. 17.
A remuneração
dos integrantes da Carreira do Magistério Público do Município de Medicilândia
corresponde ao vencimento básico relativo à classe e nível em que se encontre acrescido das vantagens pecuniárias que fizer jus
, referidas nesta lei, não inferior ao valor estabelecido como Piso Salarial profissional Nacional instituído através da Lei nº 11.738/08.

As leis também definiram a Progressão Funcional como a mudança de uma referência de vencimento base para outra, sem caráter de parcela remuneratória adicional ou eventual.

A Progressão Funcional não reflete hipótese de gratificação
eventual, mas incorporação de majoração do próprio valor de referência do vencimento base
, motivado pela formação acadêmica do servidor público; já
os adicionais/gratificações figuram como parcelas transitórias
, cujo cálculo incide sobre o vencimento básico eventualmente majorado pela progressão de nível, e não se incorporam à remuneração do servidor.

O Adicional de Regência de Classe era fruto de mera liberalidade da Administração Pública, sendo o pagamento vinculado a expressa previsão legal e ao preenchimento de determinados requisitos.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra de Direito Administrativo Brasileiro, 29ª Edição, p.470, ensina que com o fim da prestação do serviço extraordinário, também cessa o direito de percepção da gratificação. Leia-se:

“Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias
pro labore faciendo
e
propter laborem
. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.”

No presente caso, o adicional de regência restou revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, inexistindo direito adquirido na hipótese. Destaco que por se tratar de vantagem transitória, tal supressão não viola a irredutibilidade salarial.

Portanto, com base no princípio da presunção de legitimidade dos atos
administrativos, entendo inexistir qualquer ilegalidade na supressão do Adicional de Regência dos contracheques da parte requerente, por mostrar-se em consonância às normas e fatos envolvidos na demanda.

Deste modo, não vislumbro retificações a serem feitas na sentença proferida pelo MM. Juízo singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/03/2024